Tribunal: TCU
Processo: 038.362/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1582/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.362/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalma Roberta de Araujo Dantas (XXX.757.814-XX); Daniela Lima Leal (XXX.543.213-XX); Débora Damaris de Freitas Melo (XXX.758.006-XX); Gustavo Henrique de Figueiredo Vasconcelos (XXX.195.204-XX); Helba Rocha do Nascimento Santos (XXX.846.455-XX); Hilsa Mota Rodrigues (XXX.755.723-XX); Renata de Andrade Correia Maia (XXX.674.894-XX); Roberta Gomes Rodrigues Pessoa (XXX.985.943-XX); Wannatha da Mota Macêdo (XXX.299.163-XX); Washington José dos Santos (XXX.474.744-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.